Tribunal: TJMT
Processo: 0028045-49.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028045-49.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cooperativa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA CRUZ AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 02.685.006/0001-75 (EMBARGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), COABRA PARTICIPACOES SA - CNPJ: 13.461.093/0001-01 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

EMBARGANTE(S):

COABRA PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADA(S):

VERA CRUZ AGRO PECUÁRIA LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE HAVERES

– DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ALTERAÇÃO, POR ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DA FORMA DE RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INTEGRALIZADO PELO COOPERADO RETIRANTE –
ALEGADOS ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA -
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Consoante entendimento jurisprudencial do STJ,
“O ato jurídico absolutamente nulo é
imprescritível
, podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico.”
(AgRg no REsp 1481240/ES
)

São incabíveis os embargos declaratórios que, a pretexto de corrigir erro de fato sobre o qual se fundou o julgado, o recorrente pretende, na verdade, impor uma interpretação própria ao quadro fático-jurídico posto.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

EMBARGANTE(S):

COABRA PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADA(S):

VERA CRUZ AGRO PECUÁRIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de declaração opostos por
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
e de
COABRA PARTICIPAÇÕES S/A
contra o v. acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por
VERA CRUZ AGRO PECUÁRIA LTDA
e, reformando a sentença de improcedência, julgou procedentes os pedidos iniciais para
(i) declarar nulo, em relação à autora, o ato da assembleia geral ordinária do dia 11/03/2011 da cooperativa ré que aprovou, para fins de restituição do capital integralizado para cooperado retirante, a conversão em ações na sociedade empresaria
COABRA PARTICIPAÇÕES S/A
;

(ii) determinar que a sociedade anônima em questão se abstivesse de proceder o registro da autora/apelante como acionista no seu respectivo livro de registro de ações; (iii) condenar a cooperativa ré a restituir à autora seus haveres sociais correspondentes ao capital que integralizou no importe de R$10.000,00, atualizado monetariamente pelo INPC desde a data em que realizou o aporte da sua participação, com juros moratórios a partir da citação.

Inconformadas, suscitam a prescrição quadrienal de que trata o art.43 da Lei n. 5.764/71, eis que o ato assemblear que alterou a forma de restituição de haveres aos cooperados retirantes ocorreu em 11/03/2011, ao passo que a presente ação, em que se pleiteia a declaração de nulidade de tal ato, somente foi ajuizada em 01/08/2016.

Em relação à questão de fundo, sustentam que o aresto embargado teria incorrido em erro de fato na medida em que, conforme disposto art. 44 da Lei 5.764/71 e art. 25 do seu Estatuto Social, compete exclusivamente à Assembleia Geral Ordinária – AGO (e não Extraordinária) a apreciação de prestação de contas e pedido de demissão de cooperado, bem como qualquer assunto de interesse social, excluídos os da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária – AGE.

Asseveram que, conquanto seja o Estatuto que resguarda o direito de retirada e a forma pela qual o Cooperado deve proceder, a definição tão somente do “ativo” que o cooperado deve receber em devolução ao seu capital social não constitui matéria que deva constar em Estatuto Social, mas sim assunto de interesse social, passível de deliberação colegiada via Assembleia Geral Ordinária, fundada nos incisos I, alínea “c”, II e

V, todos do artigo 44 da citada lei.

Alegam, ainda, que o aresto seria contraditório na medida em que, ao ingressar nos quadros da cooperativa em 2010, a embargada deveria se submeter a todas as decisões tomadas em Assembleia Geral até o seu desligamento em 2015, especialmente a que determinou a conversão do capital integrado em ações, inclusive respondendo pelas contas do exercício em que o associado deixou de fazer parte na sociedade, mesmo porque a conversão dos haveres dos retirantes em ações da sociedade anônima se deu em estrito cumprimento ao disposto em Estatuto Social e legislação que normatiza as atividades das cooperativas, ante a absoluta inexistência de vício de consentimento entre os votantes.

Aduzem que tal deliberação objetivou apenas evitar que a saída de cooperados impactassem o caixa da cooperativa, já combalido com as perdas advindas de 2008, tendo sido eleito um ativo, com valor de mercado, em retribuição ao capital investido.

Defendem, nesse viés, que não houve cerceamento do direito de retirada do embargado, mas apenas uma escolha em prol da continuidade da Cooperativa, de modo que o cooperado retirante poderia fazer uma opção: (a) manter as ações recebida da COABRA Participações S.A. – e dela beneficiar-se da valorização; ou (b) exercer o seu direito de retirada daquela, tornando líquido o ativo que recebeu, ou seja, vendendo as ações recebidas.

Por fim, afirmam que a decisão de conversão foi tomada pelo órgão máximo da Cooperativa, a Assembleia Geral, que tem supremacia nas suas decisões e obrigam a todos os cooperados, atendendo inclusive a premissa prevista no art.38 da Lei n. 5.764/71.

Contrarrazões no ID. n. 56786972.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da prescrição quadrienal.

Consoante relatado, a apelada embargante suscitou preliminar de prescrição quadrienal para o manejo da ação, nos termos do
art.43 da Lei n. 5.764/71.

No entanto, malgrado o art.193 do CC/2002 prever que a prescrição pode ser alegada em qualquer fase, no caso a prefacial merece ser rejeitada.

Isso porque, na hipótese dos autos, o ato jurídico da assembleia impugnado não foi
anulado
por vício de vontade como sugerem os embargantes, mas
declarado nulo
.

E se assim o é, consoante jurisprudência do STJ:
“o ato jurídico absolutamente nulo é
imprescritível
, podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico.”
(AgRg no REsp 1481240/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015).

Diante disso, e sem maiores delongas, rejeito a prejudicial de prescrição.-

Do alegado erro de fato.

No mérito dos aclaratórios, melhor sorte não socorre aos embargantes.

De início,

cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, conquanto tente afirmar que o aresto incorrera em erro de fato sob a alegação de que o ato assemblear declarado nulo não alterou o estatuto da cooperativa, os fundamentos do voto condutor do acórdão expôs de forma explícita e analítica porque se compreendeu que referido ato alterou o art.11 do estatuto.

Para que não paire dúvida, transcrevo o respectivo trecho do julgado:

“[...]

Isso porque, malgrado a Ata da Assembleia Geral ordinária do dia 11/03/2011 (51095524 - Pág. 6 a 51095527 - Pág. 3) denote que, ao deliberar sobre
‘
fixação de critérios para a devolução do Capital Social de cooperados demitidos
’
, após ser relembrada a informação de que
‘as perdas de 2008 não são identificáveis, ou seja, não se sabe quais foram os cooperados que causaram esse prejuízo e deveria ser rateado entre todos os cooperados, o que na prática, tornaria o Capital Social igual a zero’
, a unanimidade dos cooperados presentes aprovou a regra de que,
‘a
Coabra Coperativa
entregará aos ex-cooperados ações da Coabra Participações S. A., até o montante do Capital Social a receber, ao valor pelo qual as ações estão sendo oferecidas aos cooperados em geral.
’
(ID. n. 51095526 - Pág. 4)

Ocorre que, ao tratar do tema, o art.11 do Estatuto Social da cooperativa ré dispunha que, em caso de retirada do quadro de associados, o cooperado teria direito à restituição do capital integralizado quando de seu ingresso. Vejamos:

‘Art. 11. Em qualquer caso, como nos de demissão, eliminação ou exclusão, o associado só terá direito a restituição do capital que integralizou acrescido dos respectivos juros, das retenções para aumento de capital e das sobras que lhe tiverem sido creditadas.’

É bem verdade que o parágrafo quarto prevê que,
‘ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de associados, em número tal que as restituições das importâncias referidas no presente estatuto possam, do alguma forma, ameaçar a estabilidade econômico-financeira da Cooperativa, estas restituições, somente poderão ser feitas mediante critérios que resguardem a continuidade da Cooperativa.’
(ID. n. 51095520 - Pág. 2)

Ou seja, em uma primeira análise, o que se deliberou na citada assembleia estaria amparada no parágrafo quarto do art.11 do Estatuto da cooperativa ré. No entanto, segundo o que dispõe art. 27, inciso I, do mesmo Estatuto, a deliberação acerca da alteração das disposições estatutárias deve se dar em assembleia geral extraordinária, e não em assembleia ordinária. Vejamos:

‘Art.27 – É de competência da Assembleia Geral Extraordinária, deliberar sobre os seguintes assuntos:

I – Reforma Estatutária’
(ID. n.51095521 - Pág. 3)

É o que também estabelece o inciso I do art.46 da Lei nº 5.764/71. Vejamos:

‘Art. 46. É da competência exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:

I - reforma do estatuto;’

Isso já bastaria para se reconhecer a impossibilidade dessa nova forma de restituição imposta aos cooperados retirantes, do capital por ele integralizado quando do seu ingresso, já que isso implica alteração às avessas da norma contratual do art.11 do estatuto sem a observância da formalidade exigida pelo próprio ato constitutivo e pela legislação de regência, qual seja, a prévia aprovação pelo corpo de cooperados em assembleia geral extraordinária, e não ordinária como ocorreu no do dia 11/03/2011.

Ainda que tal formalidade tivesse sido observada, a indigitada alteração da forma de remuneração do retirante não passaria incólume a uma análise do direito substancial.

Com efeito, malgrado o direito nacional prime pela liberdade de contratação e pela presunção de validade dos ajustes não defesos em lei, certo é que, com o advento do CC/2002, houve uma inovação na teoria geral dos contratos, tendo sido incorporado ao ordenamento jurídico pátrio a ideia de que
‘a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.’
(art.421)

Neste viés, ganha substancial relevância o princípio da equivalência material dos contratos, o qual
‘busca realizar e preservar o equilíbrio real dos direitos e deveres no contrato, antes, durante e após a sua execução, para harmonização dos interesses. Esse princípio preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, seja para manter a proporcionalidade inicial dos direitos e obrigações, seja para corrigir os desequilíbrios supervenientes, pouco importando que as mudanças de circunstancias pudessem ser previsíveis.’
(LÔBO, Luiz Paulo Netto.
A TEORIA GERAL DO CONTRATO E O NOVO CÓDIGO CIVIL
. Recife: Ed. Nova Livraria, 2003, p.18/19)

Seguindo essa linha de raciocínio, não se afigura consentâneo com o princípio da função social contrato legitimar a prática de um grupo de cooperados que, a pretexto de evitar que o rateio dos prejuízos da cooperativa que integram aproxime de zero o capital social da empresa, alterem os ditames estatutários para repassar para outros cooperados que pretendem desassociar-se todo o ônus de uma má e/ou omissa gestão pretérita do grupo, que deixou de apurar o causador dos prejuízos, e proceder a diluição dos prejuízos do longínquo exercício de 2008, de acordo com o art.89 da Lei nº 5.764/71.

Isso porque, na hipótese, a solução casuística adotada pela cooperativa ré em restituir ao cooperando retirante com ações de uma sociedade anônima a ela ligada constitui um verdadeiro paradoxo com a essência daquilo que representa a pretensão de retirada.

Trata-se de compreensões absolutamente dissociadas e opostas. Afinal, se determinado integrante de uma cooperativa pretende dela se retirar é porque, em princípio, pretende romper os vínculos que os interligam. Logo se ao formalizar o seu pedido de retirada o cooperado retirante tiver de aceitar, a título de restituição do capital que integralizou quando de seu ingresso, a imposição de cotas de uma sociedade anônima atrelada à cooperativa, estará, na verdade, sendo compelido, por vias transversas, a manter um vínculo indesejado, em clara violação ao inciso XX do art.5º da CF, segundo o qual
‘ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado’
.” (ID. n. 54365986 - Pág. 5)

Reanalisando, porém, a causa, verifica-se que o
ato da assembleia geral ordinária que, para fins de reembolso ao cooperado retirante, aprovou a conversão dos haveres dos cooperados retirantes em ações na sociedade anônimo não alterou apenas o art.11 do Estatuto, mas também
modificou, pelas mesmas vias oblíquas, o que dispunha a alínea “f” do inciso I do seu art.5º, (ID. n. 51095519 - Pág. 4), ou seja, o direito da embargada em “
demitir-se da sociedade quando lhe convier
”.

Afinal, como já dito, ao forçar o retirante a receber os seus possíveis haveres através de ações de uma sociedade
anônima cuja maior acionista é a cooperativa da qual pretende se desvincular, as embargantes acabaram por impor a esse retirante a manutenção de um vínculo por vias indiretas.

É por essa razão que tal ato assemblear deveria necessariamente ter sido deliberado em assembleia extraordinária, à luz do art.46, inciso I, da Lei n. 5.764/71.

Assim, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Da contradição

Além disso,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados.
Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

No caso, o que tentam as embargantes é suscitar um possível dissenso entre a decisão embargada com aquilo que entendem ser a melhor interpretação a ser implementada no caso.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020